Tribunal: TJPA
Processo: 0812314-12.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812314-12.2022.8.14.0000

PACIENTE: HERNANDES RODRIGUES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA E PROPROCIOINALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE
MATRICULADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ EM BREVES, NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA PRESENCIAL
.
RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA. PRIMÁRIO. BONS ANTECEDENTES. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PARECER FAVORÁVEL DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º E 2º GRAUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE.

-
Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 10/08/2022, por volta das 13h, no porto Point do Açaí, em Breves, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quando policiais civis avistaram o paciente em atitude suspeita na bilheteria da lancha com destino a Melgaço e, diante disso, adentraram na lancha e realizaram busca pessoal e, ao revistá-lo, encontraram 44 pedras de óxi e pequena quantidade de cocaína (termo de constatação provisório – ID nº 74151637, pág. 15 dos autos principais). O flagrante delito fora homologado e convertido em prisão preventiva. A defesa, em seguida, requereu a revogação dessa custódia. O RMP exarou parecer favorável, porém o pleito restou indeferido.

-
Constato que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade em consonância com a realidade fática-processual do caso. Está matriculado na Universidade Federal do Pará em Breves, no curso de licenciatura plena em Matemática presencial (ID nº 10857153); tem residência fixa na cidade de Breves, distrito da culpa, onde reside com seus pais (ID nº 10857153, pág. 04-05); primário, com bons antecedentes (ID nº 10857149 pág. 02-03), tendo sido, inclusive, aprovado e convocado pelo IBGE como recenseador do censo 2022 (ID nº 10857152).
Com efeito, essas condições pessoais favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade provisória nos termos da súmula 08 deste Tribunal, merecem ser devidamente valoradas, caso não tenha sido demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como na espécie.
Nesse compasso, impende pontuar que o parecer do fiscal da lei de 1º grau foi no sentido de se substituir a prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como se nota no ID nº 10857146, pág. 01-02).

-
Por essas razões, vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
de homologação do flagrante do paciente e sua conversão em prisão preventiva e na de indeferimento de sua revogação, eis que
o julgador não trouxe dado concreto algum que demonstrasse, a meu sentir, o
periculum libertatis
do paciente. Some-se a isso o fato da pequena quantidade de droga apreendida (
44 pedras de óxi e pequena quantidade de cocaína – termo de constatação provisório – ID nº 74151637, pág. 15 dos autos principais).
Nesse contexto, tenho, por ora, como suficiente, a imposição de medidas do art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP ao paciente, atento à previsão legal da custódia cautelar como última
ratio
, sobretudo porque a quantidade de droga apreendida não é significativa e está certificado nos autos a primariedade e os bons antecedentes do paciente.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

HERNANDES RODRIGUES DE SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801785-98.2022.8.14.0010.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 10/08/2022, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida a revogação dessa custódia, o representante do Ministério Público (RMP) apresentou parecer favorável, porém o pleito restou indeferido.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa, estudante de matemática da Universidade Federal do Pará, aprovado, recentemente, em 5º lugar no concurso de recenseador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer,
em
liminar e no mérito,
que seja expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão, foram redistribuídos, por não se vislumbrar matéria afeta ao plantão (fls. 2542-2543 ID nº 10863695).

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 2546-2548 ID nº 10890546), as quais foram prestadas às fls. 2555-2565 (ID nº 10988139).

Deferi a liminar requerida
para substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares diversas insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP
,
salvo se por outro motivo tivesse que permanecer preso (fls. 2566-2573 ID nº 11026129).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(fls. 2588-2591 ID nº 11163206).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

O presente caso é de ratificação da liminar deferida

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 10/08/2022, por volta das 13h, no porto Point do Açaí, em Breves, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quando policiais civis avistaram o paciente em atitude suspeita na bilheteria da lancha com destino a Melgaço e, diante disso, adentraram na lancha e realizaram busca pessoal e, ao revistá-lo, encontraram 44 pedras de óxi e pequena quantidade de cocaína (termo de constatação provisório – ID nº 74151637, pág. 15 dos autos principais). O flagrante delito fora homologado e convertido em prisão preventiva. A defesa, em seguida, requereu a revogação dessa custódia. O RMP exarou parecer favorável, porém o pleito restou indeferido.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a
prisão cautelar é exceção
, uma vez que implica na privação da liberdade do indivíduo antes da condenação final. Logo, somente deve ser aplicada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.

Destarte, deve-se perquirir com extrema atenção se o caso analisado preenche todos os requisitos e pressupostos da cautelar restritiva de liberdade, em especial, o princípio da proporcionalidade inserto no artigo 282, do CPP, o qual preconiza que as medidas cautelares, incluída aí, a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.

Ressai da decisão atacada de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva (fls. 16-20 ID nº 10857150, pág. 01-05) e da decisão de indeferimento de sua revogação (fls. 38-42 ID nº 10857145, pág. 02-06) que, no caso, a prisão cautelar revela-se, a meu sentir, desarrazoada, de onde destaco que o
periculum libertatis,
segundo o juízo
a quo
, estaria lastreado na gravidade do delito,
“tendo em vista que o acusado, supostamente, tem praticado de maneira reiterada o tráfico intermunicipal de entorpecentes
”, ou seja, está baseada em conjecturas (“supostamente”), o que é amplamente rechaçado pela jurisprudência pátria (v.g. STJ - RHC: 167783, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 23/09/2022).

De mais a mais, constato que o paciente apresenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade em consonância com a realidade fática-processual do caso. Está matriculado na Universidade Federal do Pará em Breves, no curso de licenciatura plena em Matemática presencial (ID nº 10857153); tem residência fixa na cidade de Breves, distrito da culpa, onde reside com seus pais (ID nº 10857153, pág. 04-05); primário, com bons antecedentes (ID nº 10857149 pág. 02-03), tendo sido, inclusive, aprovado e convocado pelo IBGE como recenseador do censo 2022 (ID nº 10857152).

Em verdade, essas condições pessoais favoráveis,
embora não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade provisória nos termos da súmula 08 deste Tribunal, merecem ser devidamente valoradas, caso não tenha sido demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como na espécie.

Nesse compasso, impende pontuar que
o parecer do fiscal da lei de 1º grau
foi no sentido de se substituir a prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como se nota no ID nº 10857146, pág. 01-02).

Por essas razões, vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
de homologação do flagrante do paciente e sua conversão em prisão preventiva e na de indeferimento de sua revogação,
eis que
o julgador não trouxe dado concreto algum que demonstrasse, a meu sentir, o
periculum libertatis
do paciente. Some-se a isso o fato da pequena quantidade de droga apreendida (
44 pedras de óxi e pequena quantidade de cocaína – termo de constatação provisório – ID nº 74151637, pág. 15 dos autos principais).

Averbo que não constato elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o
periculum libertatis
.

Nesse contexto, tenho, por ora, como suficiente, a imposição de medidas do art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP ao paciente, atento à previsão legal da custódia cautelar como última
ratio
, sobretudo porque a quantidade de droga apreendida não é significativa e está certificado nos autos a primariedade e os bons antecedentes do paciente.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência atual do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CRIME QUE NÃO ENVOLVEU VIOLÊNCIA NEM GRAVE AMEAÇA. PACIENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Importante destacar que foi apreendido na residência do paciente - 15,8 gramas de cocaína - de acordo com o Laudo definitivo. O suposto crime não envolveu violência ou grave ameaça, o que evidencia a possibilidade de aplicação de medidas mais brandas, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o periculum libertatis. Além disso, o paciente é primário, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 744.344/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO. PEQUENA QUANTIDADE. INADEQUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não é vedado ao relator revalorar o quadro fático para chegar a entendimento diverso quanto à justeza da motivação declinada para fins de prisão preventiva, sendo descabido falar em constrangimento ilegal na revogação do decreto prisional no julgamento do agravo regimental defensivo.

2. O Tribunal a quo decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal, deixando de observar o disposto no art. 312 do CPP.

3. Não foram apontados dados concretos a justificar a segregação provisória. Nem mesmo a quantidade de entorpecentes apreendida - 73 gramas de cocaína - pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 725.285/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CRIME QUE NÃO ENVOLVEU VIOLÊNCIA NEM GRAVE AMEAÇA. PACIENTES PRIMÁRIOS. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTO PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No caso, a quantidade de droga apreendida - 20 trouxinhas de cocaína, pesando aproximadamente 15 gramas e 05 barrinhas de maconha (e-STJ fl. 26) - não se apresenta significante, e o suposto crime não envolveu violência ou grave ameaça, o que evidencia a possibilidade de aplicação de medidas mais brandas, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o periculum libertatis.

Além disso, ambos pacientes são primários, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.

3. E, embora o Tribunal a quo tenha feito menção a um suposto envolvimento de um dos envolvidos com a Facção Criminosa do Comando Vermelho, verifica-se que o decreto preventivo somente se referiu à autoria e à materialidade acerca dos ilícitos penais.

4. E consoante a orientação desta Corte, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 726.198/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS ARRECADADAS. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA.

1. A prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. No caso, a despeito de o decreto prisional não ser desprovido de motivação - notadamente porque invoca a apreensão de 120g (cento e vinte gramas) de maconha e 10g (dez gramas) de cocaína, além de uma balança de precisão, uma arma de fogo do tipo garrucha e a quantia de R$ 1.492,00 (mil quatrocentos e noventa e dois reais) -, afigura-se suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão. Isso, porque, embora haja a indicação de necessidade da prisão cautelar, no caso em tela, o delito supostamente praticado pelo agente foi o de tráfico de drogas, ou seja, perpetrado sem violência ou grave ameaça contra pessoa. Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendidos na sua posse não se mostra significativa, além de a arma arrecadada se tratar de uma garrucha. Por fim, trata-se de agente primário. Nessa linha, embora não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, as condições subjetivas favoráveis do acusado merecem ser devidamente valoradas, caso não tenha sido demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como na espécie.

3. Assim, as particularidades do caso, sobretudo a presença de condições pessoais favoráveis e a pequena quantidade de drogas apreendidas , demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa.

4. Ordem parcialmente concedida para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

(HC n. 714.445/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da nocividade e quantidade das drogas apreendidas, a saber, 48g de maconha, 81g de cocaína e 8g de crack.

Não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

3. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva das drogas apreendidas, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça.

4
. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "trata-se de réu primário e sem antecedentes (e-STJ fls. 46), e a quantidade de droga apreendida (48,71g de maconha, 81,15g de cocaína e 8,48g de crack), embora expressiva, não é de elevada monta, não se revelando proporcional a imposição da segregação cautelar, diante das peculiaridades do caso, mostrando-se adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, caso o magistrado entenda que são necessárias".

5. Ordem concedida para, acolhido o parecer ministerial, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.

(HC 543.099/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

(grifos meus)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando a liminar deferida
no sentido de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP
,
salvo se por outro motivo tenha que permanecer preso.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 27/10/2022